Tribunal: TJMT
Processo: 1019780-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019780-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), CATIA FREITAS LUCIANO - CPF: 030.256.949-98 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO E DO APENSAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I
.
C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
manteve
a suspensão do cumprimento de sentença individual, em razão da existência de ação coletiva conexa.

II
.
Q
uestão em discussão

2. Verifica-se omissão quanto à possibilidade de execução individual de sentença coletiva genérica, voltada à tutela de direitos individuais homogêneos, sem necessidade de apensamento ou suspensão do feito
.

III
.
R
azões de decidir

3. A execução individual do título judicial coletivo é viável nos casos de sentença genérica proferida em ação coletiva, conforme entendimento firmado no Agravo de Instrumento no 1006344-60.2024.8.11.0000 e na jurisprudência consolidada
.

4. A suspensão do feito individual não se justifica, cabendo ao exequente demonstrar sua situação individual em sede própria, nos moldes da liquidação de sentença.

IV
.
D
ispositivo e tese

5. Embargos de Declaração Acolhidos
.

Tese de julgamento:
“
É cabível a liquidação e execução individual de sentença coletiva genérica proferida em ação voltada à tutela de direitos individuais homogêneos, independentemente de apensamento ou suspensão, competindo ao interessado demonstrar sua situação particular
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015.
Arts
. 55, §3o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1006344-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 25/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Catia
Freitas Luciano em face d
o
a
córdão (id.
271847863)

que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão proferido
anteriormente
(id.
254939183)
.

O acórdão embargado manteve a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença individual, em razão da existência de ação coletiva conexa, nos termos do art. 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Nas razões dos embargos ora analisados, a embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que não teria sido apreciada a divergência de entendimento em relação a precedentes anteriores proferidos pela mesma Câmara e pela mesma Relatoria, que, em situações similares, teriam afastado a suspensão do cumprimento individual da sentença
.

Contrarrazões devidamente apresentadas
(id
274150868
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Após um exame mais aprofundado da matéria, constatei que o entendimento

desta câmara

tem
se firm
ado
no sentido de que, nas ações coletivas voltadas à tutela de direitos individuais homogêneos, quando a sentença condenatória possui natureza genérica, assiste ao interessado o direito de promover a execução individual do título, sem que haja necessidade de seu apensamento à ação coletiva ou a imposição de sua suspensão.

O caso em análise versa sobre execução individual de sentença proferida em ação coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais de Sorriso às diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

No âmbito
das demandas coletivas
voltadas
à tutela de direitos individuais homogêneos, o interessado
dispõe d
a
prerrogativa
de intervir no feito na qualidade de litisconsorte ou, alternativamente, aguardar a formação do título judicial decorrente da sentença coletiva para, posteriormente, promover sua execução individual
em sede própria.

Importante destacar que a opção do titular do direito de
ajuizar
a execução individual do título executivo coletivo não configura litispendência. Essa
possibilidade
decorre do próprio regime jurídico das ações coletivas,
cujo propósito é assegurar
a tutela ampla de direitos
envolvidos,
sem, contudo,
restringir
a iniciativa individual do beneficiário na busca pela satisfação de seu crédito.

Nesse sentido, o entendimento

exposto
no
Agravo de Instrumento n.o 1006344-60.2024.8.11.0000 ratifica a viabilidade da execução individual, ao fixar a seguinte tese:

“É possível que o interessado demonstre, de maneira individual, que é titular do direito reconhecido em demanda coletiva, quando o título executivo judicial que decorreu de ação coletiva para defesa dos direitos individuais homogêneos, resultar em sentença condenatória genérica. Recurso provido”. (
TJ-MT
1006344-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).

No caso, é incontroverso que a ação coletiva n.o 00010822-23.2015.811.0040 (código 140437), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso SINSEMS em face do Município de Sorriso
, teve como objeto a tutela de direitos individuais homogêneos, uma vez que se debateu a existência de eventual defasagem salarial na remuneração dos servidores públicos, decorrente da conversão inadequada de Cruzeiro Real para Unidade Real de
Valor.

A sentença proferida, por sua vez, possui natureza eminentemente genérica, limitando-se a reconhecer a existência de uma situação comum à categoria, sem, contudo, individualizar os reflexos financeiros específicos para cada servidor. Assim, cabe a cada interessado demonstrar sua situação particular,
viabilizando
a apuração dos valores individualmente devidos.

Isso porque
,
a sentença coletiva
delimita-se ao chamado
“
núcleo de homogeneidade
”
dos direitos,
exigindo-se a individualização na fase de liquidação para aferição do
quantum
devido a cada beneficiário
.

Portanto, não se mostra adequada a determinação de apensamento à ação coletiva nem a suspensão do feito individual, já que compete ao próprio interessado demonstrar sua situação particular, sendo
esta
a finalidade da liquidação individual.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
para
sanar o vício apontado e
afastar o decreto de apensamento dos autos à ação coletiva e a suspensão determinada, ordenando o prosseguimento da liquidação individual do título judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025